Tribunal: STF
Processo: ARE 1301455
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.